Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI-ME, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que a requerente patrocina centenas de ações perante o judiciário do Distrito Federal, o que evidenciaria seu potencial financeiro e que os extratos de movimentação bancária e balancetes juntados remetem a anos anteriores e não seriam meio hábeis a demonstrar sua fragilidade financeira. Nas razões recursais, a agravante sustentou que comprovou seu estado de hipossuficiência por meio da juntada dos balancetes e que a declaração de hipossuficiência goza da presunção de veracidade, que somente poderia ser elidida por prova em sentido contrário. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a benesse processual. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade ou regularizar o preparo, recolheu em dobro a taxa judiciária (ID 47038312). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Objetiva a exequente os benefícios da justiça gratuita. Contudo, em consulta ao sistema PJE, tem-se que a EIRELI exequente, somente no Distrito Federal, patrocina centenas de ações, o que evidencia o seu potencial financeiro. Ademais, o extratos de movimentação bancária e balancetes contábeis por ela juntados remetem a anos anteriores, motivo por que não servem para demonstrar sua impossibilidade de pagar as custas processuais, sem prejuízo de suas atividades. Aliás, em outros feitos em que a exequente é parte, em que este Juízo indeferiu a gratuidade de justiça, a decisão foi mantida pelo Tribunal em sede agravo de instrumento. Calha ressaltar que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso da exequente, a quem não sobrevirá nenhuma dificuldade para a manutenção de suas atividades com o recolhimento do módico valor das despesas processuais. Nesse sentido, eis o seguinte julgado do Tribunal: (...) Noutro giro, o exequente diz que o termo de acordo que pretende executar deriva de contrato de prestação de serviços advocatícios ainda em vigor: "Cumpre informar, que o exequente continua prestando serviços ao executado, tendo em vista que a contraprestação não era condicionada ao êxito, mas houve a incidência dos honorários pactuados contratualmente, no qual o débito está vencido até então". Grifei. Portanto, se o contrato celebrado entre as partes não era de partido (cujos pagamento mensais são fixos), a liquidez do título depende dos termos do contrato originário, do qual deriva. Com efeito, ainda que formalmente regular o título, a dívida não pode ser cobrada na via executiva, se faltar liquidez. E, no caso, a depender do objeto contrato primitivo, a cobrança poderá exigir arbitramento de honorários. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” (Grifei) Conforme se verifica, a gratuidade foi indeferida ante sinais de que a requerente goza de boa condição financeira, pautado no patrocínio de centenas de causas perante o Judiciário e porque os extratos e balancetes juntados estariam desatualizados e não se prestariam à prova da hipossuficiência. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar juntou balancetes e que a declaração de hipossuficiência goza da presunção de veracidade e demanda prova em sentido contrário para ser afastada. Olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, de que a situação dos autos revela que possui condição financeira para suportar as despesas processuais e que os balancetes e extratos juntados não serviriam para provar o contrário. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator